Tribunal: TJBA
Processo: 8121400-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8121400-84.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ISMAR JURANDIR CARVALHO DA SILVA Advogado(s): RAFAEL MATOS GOBIRA APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A. Advogado(s):EDUARDO CHALFIN ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. PARÂMETRO INFORMATIVO. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente o pedido em ação indenizatória ajuizada em face de instituição financeira, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão de bloqueio indevido de valores em conta bancária. Fixou, ainda, honorários advocatícios por equidade em R$ 1.000,00, com distribuição proporcional entre as partes. Inconformado, o autor pleiteia a majoração da indenização por danos morais, bem como a elevação dos honorários sucumbenciais com base na tabela da OAB/BA ou no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa. A Apelada, preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recurso de apelação interposto pela parte autora preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se o valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais se mostra suficiente diante da falha na prestação do serviço, consubstanciada no bloqueio indevido de numerário em conta bancária; e (iii) saber se os honorários advocatícios fixados por equidade devem ser majorados, com fundamento na nova redação do art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil, e na tabela de honorários da OAB/BA. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela parte recorrida. A apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil, apresentando fundamentos fáticos e jurídicos dirigidos à reforma da sentença, especificamente quanto à quantificação da indenização por danos morais e ao valor dos honorários advocatícios fixados. 4. Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal. No caso concreto, restou incontroversa a realização de bloqueio de valores (R$ 2.572,02) na conta bancária da parte autora, sem aviso prévio e sem demonstração de causa legítima, caracterizando falha na prestação de serviço nos termos do art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. 5. A indenização por dano moral foi fixada em valor proporcional e razoável. Não há nos autos prova de prejuízo econômico direto à atividade empresarial do autor, como interrupção comprovada de suas atividades, perda de clientela ou rescisão de contratos. 6. No tocante aos honorários advocatícios, a sentença reconheceu a sucumbência recíproca e fixou a verba por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. A pretensão de majoração com base na tabela da OAB/BA não encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a tabela tem natureza meramente orientadora. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A apelação que apresenta fundamentos fáticos e jurídicos dirigidos à modificação da sentença atende ao princípio da dialeticidade recursal, não sendo possível o reconhecimento de sua inadmissibilidade por ausência de impugnação específica. 2. O arbitramento da indenização por danos morais decorrente de bloqueio indevido de valores em conta bancária deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem implicar enriquecimento sem causa. 3. A fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, deve observar as peculiaridades do caso concreto, não havendo vinculação obrigatória às tabelas de honorários editadas pelas Seccionais da OAB”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II; 85, §§ 8º e 11; CDC, art. 14, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 2092102 SP 2023/0294824-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8121400-84.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante Ismar Jurandir Carvalho da Silva e Apelada Pagseguro Internet S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator